Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706150-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULO SERGIO ANTONIO DA CRUZ IMPETRADO: VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do parecer da Procuradoria de Justiça constante ao ID 25710929, vistas ao impetrante. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora